Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-70.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002180-70.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHAIANY CLAUDINA TURRA - CPF: 006.780.501-98 (RECORRENTE), JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - CPF: 062.388.799-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002180-70.2025.8.11.0015
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: SHAIANY CLAUDINA TURRA.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Data do Julgamento:
09 A 11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – ABUSO DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais decorrente de cancelamento/atraso de voo. Todavia, em consulta pública ao PJE-1º Grau, o juízo
a quo
constatou outra demanda de outro autor, mas pertencente ao mesmo bilhete aéreo, nas quais possuem a mesma causa de pedir e pedidos (
1002183-25.2025.8.11.0015
).

2.

Em que pese à argumentação da reclamante que se trata de ações com partes diversas, menciona-se que o fracionamento de ações do mesmo bilhete aéreo indica a intenção de enriquecimento ilícito, conduta reprovável e que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial deve ser mantido.

3.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cancelamento De Passagem Aérea Comprada Com Milhas. Fracionamento De Ações. Ausência De Falha Na Prestação Do Serviço. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por menor representada por sua genitora, em virtude de cancelamento de passagens aéreas adquiridas por agência virtual. 2. Ações autônomas ajuizadas por cada membro da mesma família com base nos mesmos fatos, sendo duas no Juizado Especial e duas na Justiça Comum. II. Questão em discussão 3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo ou de intermediação; e (ii) a legitimidade do fracionamento da demanda para fins indenizatórios. III. Razões de decidir

Inexistência de prova de que o cancelamento das passagens decorreu de falha da companhia aérea, sendo demonstrado que a agência intermediadora procedeu à restituição do crédito na conta vinculada, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC. 5. Ausência de comprovação do efetivo dano material e inexistência de má-fé apta a justificar restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. Inexistência de abalo psíquico significativo que configure dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ. 7
. Fracionamento das ações por membros da mesma família evidencia tentativa de multiplicação indevida de indenizações, conduta vedada.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de prova do defeito na prestação do serviço e o fracionamento artificial da lide por membros do mesmo núcleo familiar afastam a indenização por danos morais e materiais". Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2023857/RN; REsp 1.796.716/MG; TJSP, Apelação Cível 1006581-37.2020.8.26.0576.

(N.U 1000037-94.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. FRACIONAMENTO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação por danos morais ajuizada contra companhia aérea. A autora pleiteia indenização por problemas em voos de ida e volta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento separado de ações por fatos relacionados configura fracionamento indevido, ensejando extinção por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O fracionamento indevido ocorre quando pedidos conexos, que poderiam ser cumulados, são propositalmente separados, violando a boa-fé e a economia processual. 4.

Os eventos ocorreram em curto intervalo e envolvem a mesma consumidora, empresa aérea, localidades e fundamentos jurídicos semelhantes
. 5.

Não há interesse processual em nova ação baseada em contexto comum já judicializado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.

Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.

O

fracionamento injustificado enseja ausência de interesse processual e autoriza a extinção sem resolução de mérito
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 1º; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1003040-57.2023.8.11.0010, j. 31.07.2024; TJMT, ApCiv 1005158-15.2020.8.11.0041, j. 01.02.2023. (N.U 1075028-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

4.

Ainda nesse sentido:

TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por danos morais atraso de voo internacional por 29 horas afastada aplicação da Convenção de Montreal - princípio da ampla reparação do dano, nos termos do CDC (Lei 8078/90) responsabilidade objetiva da companhia aérea danos morais caracterizados contudo,
demonstrado o fracionamento do pedido em três ações independentes propostas pelos autores, filhos menores, pai e mãe ações dos genitores procedentes para condenar a requerida no total de R$14.540,00 de indenização por danos morais, sem contar os R$2.332,09 de danos materiais - montante suficiente para a família em razão do fracionamento e para coibir enriquecimento sem causa - precedente do TJSP - arbitramento de simbólicos R$1.000,00 de indenizatório moral para os filhos menores neste feito demanda procedente recurso parcialmente provido
. (TJSP; Apelação Cível 1006581-37.2020.8.26.0576 ; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

5.

Assim, o fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a reclamante deveria ter ajuizado única ação contendo todos os integrantes do bilhete aéreo, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

8.

Determino que cópia dessa decisão seja encaminhada aos autos n.
1002183-25.2025.8.11.0015.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025